Tribunal: TJDFT
Processo: 0704199-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:
Vistos. Apesar de constar no início da petição o termo “Agravo de Instrumento com pedido de tutela antecipada” (ID32597665 - Pág. 1), verifico que o agravante não apresenta as razões e nem os requisitos indispensáveis para a concessão da pretendida medida liminar, tampouco há pedido expresso nesse sentido. Desse modo, o agravo de instrumento deve ser processado regularmente para a análise do seu mérito, sem aferição de antecipação de tutela recursal. Assim, nos termos do art. 1.019, II, do Código de Processo Civil, intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso. Publique-se. Intime-se.